Tribunal: TJSP
Processo: 2248528-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de cobrança de contrato de distribuição de honorários – Prescrição – Inocorrência, tendo em vista que o lapso prescricional aplicável ao caso em tela é o quinquenal, disposto no art. 206, § 5o, I, do CC, eis que se trata de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, e não, pretensão fundada em ressarcimento por enriquecimento sem causa –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de cobrança de contrato de distribuição de honorários – Prescrição – Inocorrência, tendo em vista que o lapso prescricional aplicável ao caso em tela é o quinquenal, disposto no art. 206, § 5o, I, do CC, eis que se trata de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, e não, pretensão fundada em ressarcimento por enriquecimento sem causa – Inaplicabilidade do prazo trienal disposto no art. 206, § 3o, V, do CC – Recurso provido, para o fim de reformar a r. decisão agravada, devendo se aplicar, ao caso, a prescrição quinquenal, fato esse que força o reconhecimento do decurso do prazo prescricional, devendo ser extinto o processo, com resolução de mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248528-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRAGA
NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS, é agravado JEHOVAH
NOGUEIRA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, para o fim de afastar a incidência do prazo decenal, reconhecendo que o
prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC,
ficando extinto o processo no 1115605-41.2018.8.26.0100, com resolução de mérito, nos
termos do art. 487, II, do CPC. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248528-86.2019.8.26.0000 -Voto no 2644
2
31a CÂMARA
VOTO N° 2644
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2248528-86.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: JEHOVAH NOGUEIRA JUNIOR
ORIGEM: 28a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL - COMARCA DA
CAPITAL
JUÍZA PROLATORA: Flavia Poyares Miranda
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ação de cobrança de
contrato de distribuição de honorários
Prescrição

Inocorrência, tendo em vista que o lapso prescricional
aplicável ao caso em tela é o quinquenal, disposto no
art. 206, § 5o, I, do CC, eis que se trata de cobrança de
dívida líquida constante de instrumento particular, e
não,
pretensão
fundada
em
ressarcimento
por
enriquecimento sem causa Inaplicabilidade do prazo
trienal disposto no art. 206, § 3o, V, do CC Recurso
provido, para o fim de reformar a r. decisão agravada,
devendo se aplicar, ao caso, a prescrição quinquenal,
fato esse que força o reconhecimento do decurso do
prazo prescricional, devendo ser extinto o processo,
com resolução de mérito.
Vistos.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS, junto aos autos
da ação de cobrança fundada em prestação de serviços, que lhe move
JEHOVAH NOGUEIRA JUNIOR, objetivando a reforma da r. decisão que afastou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248528-86.2019.8.26.0000 -Voto no 2644
3
a alegação de prescrição trienal, reconhecendo a aplicação da prescrição
decenal.
Alega o agravante, em apertada síntese, que a ação principal
está lastreada em mandado de levantamento de valor, emitido em 10/11/10,
sendo que a pretensão se ampara em ressarcimento por enriquecimento sem
causa, devendo ser reconhecido o decurso do prazo trienal ou o quinquenal,
afastado o reconhecimento da incidência da prescrição decenal. Por tais motivos,
pugna pela concessão de efeito suspensivo e, a final, pelo provimento do agravo,
reformando-se a r. decisão guerreada.
O recurso foi regularmente processado, preparado e instruído
com as cópias de fls. 15/145.
Contraminuta a fls. 148/163.
É o relatório.
Tenho que o presente recurso comporta provimento.
Vejamos.
A agravante defende que se operou a prescrição, eis que a
ação de cobrança está fundamentada em enriquecimento sem causa, pois se
refere a valores não repassados ao autor. Aduz que os mandados de
levantamento, nos quais se processou o enriquecimento indevido, foram emitidos
em 2013 e 2015, devendo incidir o prazo prescricional trienal, posto que
anteriores a três anos da distribuição da ação.
Foi reconhecido, pelo juízo, que é aplicável ao caso a
prescrição decenal, fato que ensejou a interposição do recurso, consoante se
observa da decisão hostilizada, que ora se colaciona: “Vistos. Afasto a alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248528-86.2019.8.26.0000 -Voto no 2644
4
de prescrição, devendo ser observado o prazo decenal. Neste sentido:
"APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS

PRESCRIÇÃO
DECENAL

RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL

ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
AFASTADO - O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o
prazo trienal do art. 206, § 3o, inciso V do Código Civil ("reparação de danos"),
aplica-se tão somente para casos de responsabilidade extracontratual. Diante da
ausência de previsão específica, para os casos de responsabilidade contratual
deve ser aplicado o prazo geral de dez anos, do art.205 do Código Civil; - O valor
cobrado pela autora refere-se aos honorários sucumbenciais fixados em favor do
réu (10% sobre o valor da condenação R$679,21) - logo, não há quantia a ser
recebida
pela
autora.
RECURSO
IMPROVIDO
(TJSP;
Apelação
Cível1002021-71.2017.8.26.0248; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 05/06/2019; Data de Registro: 06/06/2019)". Manifeste-se o autor
sobre a documentação acrescida. Após, tornem. Int.”
Pelo que se observa do documento de fls. 8, juntado à inicial,
a presente ação está amparada em contrato denominado “De Distribuição de
Honorários”, no qual o autor receberia do escritório réu um percentual sobre
honorários advocatícios sucumbenciais, em caso de ganho de causa de clientes
que ele captasse para o escritório.
Verifica-se dos autos que o escritório réu realizou o
levantamento impugnado pelo autor, em novembro de 2010 (fls. 19).
O autor alega que, desse montante, originário de ação que
culminou em êxito, e cujo cliente foi captado e indicado por ele, fazia jus, a título
de contrato de participação avençado, ao percentual de 40% sobre os honorários
recebidos pelo escritório réu, montante esse que não lhe foi repassado, fato que
ensejou o ajuizamento da presente ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248528-86.2019.8.26.0000 -Voto no 2644
5
Em se tratando de pretensão de cobrança de dívida líquida
oriunda de contrato particular, incide o prazo prescricional previsto no art. 206, §
5o, do CC (fls. 8), exigível a partir do levantamento do valor devido, no caso,
ocorrido em 22/11/10, mediante guia de número 887/10 (fls. 18/19 dos autos
principais).
A ação (1115605-41.2018) foi ajuizada em 08/11/2018.
Portanto, o prazo prescricional aplicável não é o trienal, nem
tampouco o decenal, mas sim, o quinquenal, previsto no art. 206, § 5o, do CC,
respeitado o entendimento da nobre magistrada de primeiro grau.
A conferir:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXIGÍVEL A
PARTIR
DO
LEVANTAMENTO
DOS
VALORES.
INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO
ART. 206, § 5o, DO CÓDIGO CIVIL (CC). PRESCRIÇÃO.
RECONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. Não há falar
de incidência do prazo prescricional previsto no art. 205 do
CC. A questão "sub judice" amolda-se à disposição do art.
206, § 5o, do CC, pois cuida-se de cobrança de dívida líquida
prevista em contrato de honorários, exigível a partir do
levantamento dos valores. Com o levantamento das quantias
pelo escritório de advocacia foi possível ao autor calcular o
valor a que fazia jus, segundo o contrato celebrado. Assim, o
prazo começou a fluir quando foram realizados os
levantamentos, sendo o último em agosto de 2011.” (Ap.
126775-10.2018.8.26.0100, rel. ADILSON DE ARAUJO, 31a
Câm. DP3, j. em 12/11/19)
Via de consequência, ante o reconhecimento da incidência do
prazo prescricional quinquenal ao presente caso, forçoso reconhecer a ocorrência
do decurso do prazo, já que o levantamento se deu em 22/11/10 e a ação foi
interposta em 8/11/18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248528-86.2019.8.26.0000 -Voto no 2644
6
Ante o exposto e pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, para o fim de afastar a incidência do prazo decenal, reconhecendo que o
prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do
CC, ficando extinto o processo no 1115605-41.2018.8.26.0100, com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA